Tribunal: STF
Processo: ADI 743
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-24
Data de publicação: 1992-06-24

Ementa:
EMENTA: - Governador de Estado: exigência pela Constituição local de
autorização da Assembléia Legislativa para viagem ao exterior, por
qualquer prazo; suspensão parcial de vigência do dispositivo
constitucional estadual deferido para adequá-lo ao molde federal, na
linha dos precedentes do Tribunal (ADIN 678/RJ e ADIN 703/AC).